Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-72.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700337-72.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias úteis para que o apelante cumpra integralmente o despacho de ID n. 16778381, sob pena indeferimento da gratuidade de justiça. Após, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO